Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos enseja a apreensão de que o instrumento que aparelha o vertente agravo não fora formado de forma completa, conforme estabelece o artigo 1.017, incisos I e III, do novel estatuto processual, pois não está aparelhado com certidão de intimação da decisão vergastada ou outro documento hábil que ateste a tempestividade do recurso, não obstante haja menção de que o agravo fora formulado dentro do interregno legalmente pautado, consoante mencionado nas razões recursais. Destarte, considerando que, segundo a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do instrumento, antes de lhe ser negado seguimento deve ser assegurada à parte agravante a faculdade de sanear a peça recursal, conforme rezam os artigos 1.017, § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, daquele mesmo estatuto codificado, deve ser assegurada à agravante oportunidade para sanar a lacuna detectada. Assinalo à agravante, portanto, o prazo de 05 (cinco) dias para instruir o instrumento com os documentos faltantes, evidenciando a tempestividade deste agravo e aparelhando-o adequadamente, sob pena de lhe ser negado conhecimento com lastro na inadmissibilidade proveniente da deficiência formal. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator